Tribunal: TJDFT
Processo: 0008407-82.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008407-82.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de apreciação da anuência de CLÉGIO SILAS DIONÍZIO (ID: 27632735). Devidamente intimado, o Distrito Federal não se opôs à referida adesão (ID: 31342668). Passo a decidir. A respeito dos documentos acostados aos autos, a filiação de CLÉGIO SILAS DIONÍZIO ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação constante do ID: 9721932 - Pág. 5. O vínculo com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pela declaração de ID: 9721932 - Pág. 7. O ineditismo da demanda evidencia-se pela certidão juntada ao ID: 9721932 - Pág. 17, confirmado nesta oportunidade. Verifica-se que foi homologada a desistência dos recursos constantes dos ID: 24594026 e 25939825 quanto a CLÉGIO SILAS DIONÍZIO (ID: 28054059 - Pág. 1). O Distrito Federal consignou que STJ proferiu decisão no AREsp n. 390303, com trânsito em julgado em 15/10/2013, e STF proferiu decisão no ARE n. 778859, com trânsito em julgado em 20/11/2013. Diante da inexistência de recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, bem como comprovada a condição de beneficiário do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação ao servidor CLÉGIO SILAS DIONÍZIO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos do anuente, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 9721849, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 9721893. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, a análise do ofício de ID: 31712534 se dará posteriormente (extinção pelo pagamento do PCT n. 0737420-31.2020.8.07.0000 - CLERIDA MARIA COSTA MACHADO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA). Brasília, 24 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador